Tribunal: TCU
Processo: 032.365/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7008/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Anual, atinente ao exercício de 2016, da então Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, órgão ora extinto, cujas competências foram transferidas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa (Decreto 9.967/2019). Considerando a informação de que, no decorrer do próprio exercício de 2016, as funções do anterior Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) vieram a ser transferidas para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead, vindo esta, por sua vez, a ser subordinada à Casa Civil da Presidência da República; Considerando as conclusões da unidade instrutiva de que, a partir do exame dos elementos constantes dos autos, restaram caracterizadas, como ocorrências motivadoras de ressalvas às presentes contas: (a) ausência de notificação dos agricultores que tiveram seu benefício do Programa Garantia-Safra bloqueado em função de indícios de não enquadramento nos requisitos legais (identificados a partir de cruzamentos de bases de dados no âmbito do Termo de Cooperação Técnica assinado, em 2015, entre o TCU e o MDA - peças 6 e 22 do TC Processo 016.634/2016-0 ), a fim de possibilitar-lhes o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório e, assim, viabilizar a sua reavaliação (peça 22, p. 6/7, e ressalvas C.1.1 e C.2.1 da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - peça 5, p. 12/26, 41/42 e 91/97); (b) problemas de gestão da atividade correicional ("gargalo" para o juízo de admissibilidade de denúncias, descontinuidade dos trabalhos em decorrência de frequentes mudanças do coordenador de Procedimentos Administrativos Disciplinares, inexistência de estrutura formal de correição, significativas e injustificadas demoras na instauração e no julgamento dos PADs) (peça 22, p. 7/8, e ressalvas E.1.3, E.1.4, E.2.1 e E.2.6 da Secretaria de Controle Interno da Presidência de República - peça 5, p. 29/43, 74/88 e 97/107); (c) insuficiência, apesar de identificada a simplificação de procedimentos de análise, das decisões adotadas para reduzir o estoque de convênios e instrumentos congêneres pendentes de comprovação ou de análise de prestação de contas, tema já objeto de monitoramento pela SecexAgroAmbiental por força de determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 4452/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 22, p. 8/10); Considerando o registro da unidade técnica de que as ressalvas às contas devam incidir sobre os seguintes responsáveis: Everton Augusto Paiva Ferreira (ocorrência "a"), José Ricardo Ramos Roseno (ocorrências "a", "b" e "c"), Maria Fernanda Ramos Coelho (ocorrências "a", "b" e "c") e Onaur Ruano (ocorrência "a") (peça 22, p. 11); Considerando a ponderação da SecexAgroAmbiental quanto à conveniência de expedir-se determinação ao Mapa, para que apresente plano de ação com vistas à conclusão da análise das prestações de contas de convênios e instrumentos congêneres absorvidos da extinta Sead (peça 22, p. 10); Considerando a concordância do MP/TCU, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, com as conclusões e propostas de encaminhamento da unidade técnica (peça 25); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos responsáveis srs. Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário (MDA) no período de 1/1 a 11/5/2016, Célia Hissae Watanabe, Diretora de Políticas para as Mulheres Rurais e Quilombolas (MDA) no período de 1/1 a 21/6/2016, Francisco das Chagas Ribeiro Filho, Secretário de Reordenamento Agrário (MDA) Substituto nos períodos de 4/1 a 13/1 e 18/2 a 21/2/2016, Jefferson Coriteac, Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) Substituto no período de 5/12 a 10/12/2016; João Luiz Guadagnin, Secretário de Agricultura Familiar (MDA) Substituto nos períodos de 14 a 15/1, 20 a 21/1, 16 a 17/2, 23 a 25/2, 9 a 12/3 e 12/5 a 16/6/2016, José Carlos Zukowski, Subsecretário de Agricultura Familiar (Sead) Substituto no dia 31/12/2016, José Humberto Oliveira, Secretário de Desenvolvimento Territorial (MDA) no período de 1/1 a 11/5/2016, José Roberto de Oliveira Martins, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração (MDA) no período de 1/1 a 30/6/2016, José Roberto Vieira Santos, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração (MDA) no período de 5/7 a 23/11/2016 e Subsecretário de Planejamento e Gestão (Sead) no período de 5/7 a 23/11/2016, Marcelo Rodrigues Martins, Secretário de Desenvolvimento Territorial (MDA) no período de 20/7 a 23/11/2016 e Subsecretário de Desenvolvimento Rural (Sead) no período de 24/11 a 31/12/2016, Mauro Oliveira Pires, Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (MDA) Substituto nos períodos de 4 a 21/1, 18 a 21/2, 10 a 13/3, 23 a 25/3, 28/3 a 2/4, 4 a 6/4, 3 a 6/5 e 12/5 a 21/6/2016, Michela Katiuscia Calaça Alves dos Santos, Diretora de Políticas para as Mulheres Rurais e Quilombolas (MDA) Substituta no período de 4 a 15/1/2016, Otávio Moreira do Carmo Junior, Subsecretário Extraordinário de Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Sead) Substituto no dia 31/12/2016, Paula Guerra Varela, Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração (MDA) Substituta no período de 4 a 21/1/2016, Raquel Porto Santori, Secretária de Reordenamento Agrário (MDA) Substituta nos períodos de 1 a 7/3, 12 a 13/4, 27 a 29/4, 12/5 a 4/8 e 22/9 a 24/11/2016 e Subsecretária de Reordenamento Agrário (Sead) Substituta no período de 25/11 a 31/12/2016, Roberto Wagner da Silva Rodrigues, Secretário-Executivo (MDA) Substituto nos períodos de 6 a 8/1, 21 a 23/1, 25 a 27/1, 11 a 13/2, 3 a 5/3, 28/3 a 8/4, 8 a 9/5 e 17/5 a 19/7/2016, Sérgio Roberto Lopes, Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (MDA) no período de 1/1 a 11/5/2016, Severine Carmem Macedo, Secretária de Desenvolvimento Territorial (MDA) Substituta no período de 12/5 a 9/6/2016, e Sorrival de Lima, Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (MDA) Substituto no período de 2/8 a 23/11/2016 e Subsecretário Extraordinário de Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Sead) no período de 24/11 a 31/12/2016, dando-lhes quitação plena; b) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 17 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 208 e 214, inc. II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas dos responsáveis srs. Everton Augusto Paiva Ferreira, Secretário de Agricultura Familiar (MDA) Substituto no período de 20/7 a 23/11/2016 e Subsecretário de Agricultura Familiar (Sead) no período de 24/11 a 31/12/2016, José Ricardo Ramos Roseno, Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) no período de 31/5 a 31/12/2016, Maria Fernanda Ramos Coelho, Secretária-Executiva (MDA) no período de 1/1 a 16/5/2016, e Onaur Ruano, Secretário de Agricultura Familiar (MDA) no período de 1/1 a 11/5/2016, dando-lhes quitação; c) determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da ciência deste acórdão, apresente plano de ação com vistas a concluir a análise das prestações de contas finais de contratos de repasse, convênios e instrumentos congêneres absorvidos da extinta Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead; d) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 22 ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1. Processo TC- Processo 032.365/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adhemar Lopes de Almeida, CPF XXX.025.888-XX; Célia Hissae Watanabe, CPF XXX.858.355-XX; Everton Augusto Paiva Ferreira, CPF XXX.629.806-XX; Francisco das Chagas Ribeiro Filho, CPF XXX.831.303-XX; Jefferson Coriteac, CPF XXX.914.288-XX; João Luiz Guadagnin, CPF XXX.818.890-XX; José Carlos Zukowski, CPF XXX.260.178-XX; José Humberto Oliveira, CPF XXX.052.265-XX; José Ricardo Ramos Roseno, CPF XXX.127.327-XX; José Roberto de Oliveira Martins, CPF XXX.693.441-XX; José Roberto Vieira Santos, CPF XXX.707.896-XX; Marcelo Rodrigues Martins, CPF XXX.046.716-XX; Maria Fernanda Ramos Coelho, CPF XXX.455.334-XX; Mauro Oliveira Pires, CPF XXX.406.041-XX; Michela Katiuscia Calaça Alves dos Santos, CPF XXX.294.204-XX; Onaur Ruano, CPF XXX.082.548-XX; Otávio Moreira do Carmo Junior, CPF XXX.912.595-XX; Paula Guerra Varela, CPF XXX.829.295-XX; Raquel Porto Santori, CPF XXX.021.324-XX; Roberto Wagner da Silva Rodrigues, CPF XXX.776.753-XX; Sérgio Roberto Lopes, CPF XXX.873.569-XX; Severine Carmem Macedo, CPF XXX.795.369-XX; Sorrival de Lima, CPF XXX.790.104-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead (extinta), vinculada à Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há.